Tribunal: STF
Processo: ARE 1504321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):



     “AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO SINDFESP. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE (PIQ). Lei Complementar Estadual nº 804/95. Pretensão de incorporação do PIQ em sua integralidade (100%). Impossibilidade. Apenas 75% do benefício é aplicado a todos os integrantes da classe correspondente, já que não explicita quaisquer circunstâncias especiais ou pressupostos para o seu recebimento. Os outros 25% do benefício tem caráter “pro labore faciendo”, aplicável somente aos servidores ativos, após avaliação de sua atuação no serviço público. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDFESP (Doc. 10), foram desprovidos (Doc. 11).



     No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO - SINDFESP alega violação aos arts. 37, XV; e 40, § 8º, da CF/1988, com redação dada pela EC 20/98; 6º e 7º da EC 41/03 e 3º da EC 47/05.



    Sustenta, de início, que é “imperativo se atentar e prevenir a eventual argumentação de que a concessão do Prêmio de Incentivo à Qualidade é uma gratificação de natureza pro labore faciendo. A Administração reconhece, de forma expressa na legislação, por meio do artigo 9º da Lei Complementar n.º 804/1995, artigo 5º da Lei Complementar n.º 951/2010 e artigo 7º do Decreto Estadual n.º 56.182/10, que os aposentados têm direito à percepção do benefício na atividade, não obstante tenha reduzido o valor da referida verba geral” (fl. 6, Doc. 13).



    Acresce que “ainda que se admita que a prêmio de incentivo à qualidade seja de natureza pro labore, o que se admite apenas a título de argumentação, por se tratar de uma avaliação de um serviço já prestado e cujo valor apurado decorre da média das últimas 20 (vinte) avaliações para os inativos, a natureza é pro labore facto” (fl. 6, Doc. 13). 



    Com base nisso, argumenta que “a contribuição previdenciária incide ou incidiu sobre a integralidade do prêmio de incentivo à qualidade, de forma que os beneficiários representados pelo Sindicato recorrente têm direito também de receberem o prêmio em sua integralidade e não apenas o percentual de setenta e cinco por cento (75%) da média das últimas vinte avaliações” (fl. 9, Doc. 13).



    Pontua que “a redução de 25% (vinte e cinco por cento) na percepção do benefício fere diretamente” a irredutibilidade dos vencimentos/proventos e as garantias da paridade remuneratória e da integralidade (fls. 11-12, Doc. 13). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para julgar totalmente procedente a ação, “para assegurar o direito dos servidores aposentados com paridade remuneratório o percebimento integral do prêmio de incentivo à qualidade – PIQ, sem a redução do percentual de vinte e cinco por cento” (Doc. 13, fl. 16). 



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento a Recurso Extraordinário aos fundamentos de que o acórdão contém fundamentação adequada, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF (Doc. 16). 



    No Agravo (Doc. 18), a parte refuta todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 5):



    “IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Há repercussão geral da matéria, visto que a discussão é eminentemente de interpretação da Constituição Federal e abrange todos os servidores aposentados com paridade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 



    A questão posta em juízo possui repercussão social, jurídica e financeira, na medida em que repercute na esfera de todos os servidores aposentados da Secretaria da Fazenda.



     A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 



    No presente caso, ao conferir interpretação diversa aos artigos 37, XV; 40, § 8º, da CF e aos artigos 6º e 7º da EC 41/03 e artigo 3º da EC 47/05, o Tribunal de Justiça usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal em matéria de interpretação constitucional, indo de encontro ao princípio da força normativa da Constituição e o monopólio da última palavra pelo STF em sede de jurisdição constitucional. Portanto, a matéria em comento possui repercussão geral jurídica. 



    Do ponto de social e financeiro (econômico), o presente recurso tem, igualmente, repercussão geral, uma vez que por força da decisão contida no v. acórdão recorrido, um universo significativo de aposentados com paridade deixou de receber uma parcela significativa dos proventos de aposentadoria (25%), na medida em que o prêmio de incentivo à qualidade representa mais da metade dos proventos de aposentadoria.



    Esses aposentados estão recebendo um valor BEM MENOR do que recebiam na atividade, não obstante tenham contribuído ao longo de todo o tempo sobre o valor integral do prêmio de incentivo à qualidade. Não resta dúvida, portanto, que o presente recurso atende o requisito da repercussão geral. .” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a lide com base nos seguintes fundamentos (fls. 4-7, Doc. 8):



    “A Lei Complementar Estadual n° 804, de 21 de dezembro de 1995, instituiu o Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) a determinadas classes de servidores da Secretaria da Fazenda. 



    (…)



    O Prêmio de Incentivo à Qualidade foi regulamentado pelo Decreto nº 40.787/96, estabelecendo que: 



    (…)



    Percebe-se que 50% do valor do Prêmio de Incentivo à Qualidade deveria ser pago ao servidor, independentemente de qualquer avaliação periódica, sendo assim aplicado a todos os integrantes daquela classe, já que não explicita quaisquer circunstâncias especiais ou pressupostos para o seu recebimento, constituindo-se, assim, mais um artifício para aumentar os vencimentos dos servidores ativos, em detrimento dos inativos. 



    As Leis Complementares nºs. 831/97, 941/98, 868/00, 887/00, 952/03, 1.027/07 nada mais fizeram do que prorrogar a concessão deste. 



    A Lei Complementar nº 952/03, além de prorrogar o pagamento da vantagem, aumentou o percentual a ser pago aos inativos, passando tal valor a 75% dos percentuais previstos na Lei Complementar nº 804/95, nos seguintes termos: 



    (…)



    A Lei Complementar n° 1.122/10, deu nova redação ao artigo supramencionado, nos seguintes termos: 



    (…)



    Ocorre que, no presente caso, os servidores inativos representados pelo apelante, por conta da inatividade, já recebem os 75% do benefício. Pretendem agora o recebimento do PIQ em sua forma integral (100%), tal qual recebiam ao tempo em que se encontravam em atividade, o que não é possível, porquanto os outros 25% têm natureza temporária e variável, pois dependem da avaliação da atuação do servidor no serviço público. 



    Com efeito, os outros 25% do referido benefício tem caráter “pro labore faciendo”, não se estendendo aos inativos." 



    Acerca do Prêmio de Incentivo à Qualidade e a sua extensão aos inativos, esta CORTE já reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE – PIQ. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 627.637-RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2010)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE – PIQ. NATUREZA DA VERBA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 316. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 971.293-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/12/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente